Tribunal: TJSP
Processo: 0011564-77.2002.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e "Ex-ofício" do exercício de 2001 – Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários – Não cabimento – Execução Fiscal ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor – Aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Demora na expedição da

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – IPTU e "Ex-ofício" do exercício de 2001 – Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários – Não cabimento – Execução Fiscal ajuizada antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor – Aplicabilidade da Súmula no 106 do STJ – Demora na expedição da carta de citação por culpa exclusiva da Serventia – Extinção afastada – Rejeição da objeção – Prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido.